Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002455-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENDER RICARDO CASTRILLON TURIN - CPF: 033.222.981-59 (RECORRENTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender necessária a realização de perícia técnica para verificar a existência de defeito no sistema de airbag que não teria sido acionado durante colisão frontal, causando fratura ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a causa apresenta complexidade técnica que afasta a competência dos Juizados Especiais; (ii) a decretação de revelia da fabricante tornaria desnecessária a produção de prova pericial; e (iii) a impossibilidade de realização da perícia, em razão da perda total do veículo, afastaria a necessidade da prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A verificação da existência de defeito no sistema de airbag demanda conhecimento técnico especializado, pois seu acionamento depende de condições específicas de colisão, como velocidade, ângulo de impacto e desaceleração do veículo.

4. A revelia não afasta a necessidade de produção de prova técnica quando esta se mostra imprescindível para o julgamento da causa, sendo a presunção de veracidade relativa e inaplicável quando as alegações do autor demandam verificação técnica especializada.

5. A impossibilidade de realização da perícia, em razão da perda total do veículo, não afasta a necessidade da prova técnica, apenas confirma a incompatibilidade da demanda com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de alegado defeito no sistema de airbag de veículo automotor demanda conhecimento técnico especializado em engenharia mecânica automotiva, configurando causa complexa incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; CPC, art. 345, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1034259-81.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por ENDER RICARDO CASTRILLON TURIN contra sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, por entender que a solução do feito perpassa pela análise da existência ou não de vícios ocultos no veículo fabricado pela parte reclamada, o que só poderia ser obtido por meio de perícia técnica.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou seus embargos de declaração, por ausência de fundamentação suficiente. No mérito, sustenta que a citação da recorrida ocorreu em tempo hábil, mais de 48 horas antes da audiência de conciliação, conforme Súmula no 19 da Turma Recursal, devendo ser decretada sua revelia ante o não comparecimento injustificado à audiência.

Argumenta que, com a decretação da revelia, os fatos alegados na inicial seriam presumidos verdadeiros, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Aduz ainda que, mesmo que fosse necessária a perícia, esta seria impossível de ser realizada, pois o veículo sofreu perda total e foi removido pela seguradora. Por fim, sustenta que, ainda que fosse possível a perícia, esta não seria complexa a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais.

Requer a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a decretação da revelia da recorrida, o reconhecimento da competência do Juizado Especial e, aplicando-se a teoria da causa madura, o julgamento de procedência do pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.720,00.

A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

- Da alegada nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração

O recorrente alega que a decisão que rejeitou seus embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1o, II e III, do CPC, uma vez que teria utilizado conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invocado motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Embora se reconheça que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi sucinta e utilizou fundamentação que poderia ser aplicada a diversos casos, não se vislumbra nulidade a ser declarada, pois a sentença embargada apresentou fundamentação suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que se discorde de seu conteúdo.

Ademais, eventual nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração não prejudica a análise do mérito recursal, considerando o efeito devolutivo amplo do recurso inominado, que permite o reexame de todas as questões suscitadas no processo.

- Da competência dos Juizados Especiais e da necessidade de prova pericial

A questão central do recurso consiste em definir se a causa apresenta complexidade que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

O recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais contra a Toyota do Brasil Ltda., alegando que, enquanto conduzia veículo fabricado pela recorrida, sofreu acidente de trânsito que lhe causou fratura da junção costocondral do 11o arco costal direito (fratura de esterno), em razão do não acionamento do airbag do motorista, o que configuraria defeito de fabricação do veículo.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a solução do feito perpassa pela análise da existência ou não de vícios ocultos no veículo fabricado pela parte reclamada, o que só poderia ser obtido por meio de perícia técnica.

Inicialmente, cumpre destacar que a revelia, por si só, não afasta a necessidade de produção de prova técnica quando esta se mostra imprescindível para o julgamento da causa. Isso porque, embora a revelia gere presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tal presunção é relativa e não se aplica quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis ou quando as alegações do autor estiverem em contradição com prova constante dos autos, conforme art. 345, II e IV, do CPC.

No caso em análise, a verificação da existência de defeito no sistema de airbag do veículo, que não teria sido acionado no momento da colisão, demanda conhecimento técnico especializado. Não basta a mera alegação do autor de que o airbag não foi acionado para se concluir pela existência de defeito no produto, sendo necessário avaliar se estavam presentes as condições técnicas necessárias para seu acionamento.

O sistema de airbag dos veículos automotores é projetado para ser acionado apenas em determinadas condições específicas de colisão, considerando fatores como velocidade, ângulo de impacto, desaceleração do veículo, entre outros. A análise dessas condições e a verificação de eventual falha no sistema requerem conhecimento técnico especializado em engenharia mecânica automotiva, não sendo possível tal avaliação apenas com base nas fotografias juntadas aos autos ou na narrativa do autor.

A melhor análise da alegada falha do acionamento da bolsa de airbag dianteiro requer prova pericial, o que implica complexidade da causa e afasta a competência dos juizados especiais cíveis. Para que se verifique se as condições mínimas exigidas por todos os veículos conforme manual de instruções para deflagração de airbags só pode ser verificada pelo perito Engenheiro Mecânico Automotivo, sendo insuficientes apenas as fotos acostadas aos autos.

O recorrente argumenta que a perícia seria impossível de ser realizada, pois o veículo sofreu perda total e foi removido pela seguradora. Contudo, tal circunstância não afasta a necessidade da prova técnica, apenas confirma a impossibilidade de sua produção no âmbito dos Juizados Especiais, reforçando a incompetência deste para processar e julgar a demanda.

Quanto ao argumento de que a perícia não seria complexa a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais, não merece acolhimento. A análise do funcionamento do sistema de airbag de um veículo automotor, com a verificação das condições necessárias para seu acionamento e a identificação de eventual falha, demanda conhecimento técnico especializado em engenharia mecânica automotiva, configurando prova de alta complexidade, incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS MECÂNICOS. TROCA DE PEÇA. INSTALAÇÃO. AVARIA DE OUTRAS PEÇAS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 277176915 – reclamação no 1034259-81.2024.8.11.0001 – 3o JEC da Capital), que declarou a incompetência do juízo. 2- Os princípios informadores dos juizados especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei no 9.099/95). Precedente. (STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). 3- “ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. 4- No caso, tratando-se de veículo usado, a aferição do fato alegado (defeito causado pela troca de peça e conserto realizado no veículo), depende, necessariamente, de prova técnica. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1034259-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Assim, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, por reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025